Tribunal: TJDFT
Processo: 0000592-81.2019.8.07.0010
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0000592-81.2019.8.07.0010 RECORRENTE: LUCAS RIBEIRO DE MORAIS BEZERRA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. ROUBO COM CONCURSO DE PESSOAS. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. COREÇÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1 Réu condenado por infringir duas vezes o artigo 157, § 2o, inciso II, do Código Penal, depois de, junto com comparsa, subtrair coisas de dois homens que caminhavam na rua, em momentos distintos, ameaçando-as com um simulacro de revólver. 2 Circunstâncias atenuantes não servem para reduzir a pena abaixo do mínimo legal. Súmula 231/STJ. 3 O crime continuado exige as mesmas condições objetivas homogêneas de tempo, lugar e modo de execução, devendo a conduta ser praticada com aproveitamento das mesmas relações e oportunidades oriundas da situação primitiva. O local dos crimes e o modo de agir iguais revelam um único plano criminoso em sequência, evidenciando a continuidade delitiva. 4 Apelação parcialmente provida. O recorrente alega violação ao artigo 65, incisos I e III, alínea “d”, do Código Penal, sustentando que a definição da pena-base na fração mínima estabelecida em lei não impede o reconhecimento das circunstâncias atenuantes da menoridade e da confissão espontânea, razão pela qual, pugna pela redução do quantitativo fixado na segunda-fase da dosimetria da pena. Ademais, requer a observância do artigo 283 do Código de Processo Penal, a fim de que o insurgente seja recolhido à prisão após o trânsito em julgado. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada ofensa ao artigo 65, incisos I e III, alínea “d”, do Código Penal, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, também aplicável à hipótese da letra “a” do permissivo constitucional, conforme o AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019. A propósito, confira-se: PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL NA SEGUNDA FASE. SÚMULA 231 DO STJ. PRECEDENTES. SÚMULA N. 568/STJ. APLICAÇÃO. Nos termos da jurisprudência desta eg. Corte Superior, "Na segunda fase, conquanto incidente a atenuante da confissão espontânea para ambos os acusados e a da menoridade [...], incabível a condução das penas provisórias para patamar aquém do mínimo legal, consoante o teor da Súmula n.o 231 do Superior Tribunal de Justiça" (REsp n. 1.705.499/RS, Quinta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 24/11/2017, grifei). Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 1519705/CE, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), DJe 21/10/2019). Quanto ao pedido de observância dos preceitos do artigo 283 do Código de Processo Penal, trata-se de matéria que refoge à competência desta Presidência. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005